Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701382-15.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENATO DE JESUS MONTEIRO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por RENATO DE JESUS MONTEIRO (fls. 3/6), por meio de advogados constituídos (fl. 8), na qual se insurge contra condenação supostamente proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, nos autos da ação penal no 0000274-21.2016.8.07.0005, pelo crime descrito no artigo 16 da Lei no 10.826/2003. Segundo a inicial, “as provas produzidas no curso processual vão de encontro com a absolvição do revisando, tendo que vista que não há provas que comprovem que ele tenha portado qualquer tipo de arma. Ressalta-se ainda que tal arma sequer foi alvo de apreensão.” Aduz que foi afrontado o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem assim o artigo 155 do Código de Processo Penal, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, para absolvição. Intimado o requerente, por meio de seus causídicos, para emendar e instruir adequadamente a inicial (fl. 15), o prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação (fl. 17). É o brevíssimo relatório do necessário. Decido. A revisão criminal é ação penal de natureza constitutiva, cabível após transitar em julgado a decisão, nas hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 625, § 1o, do mesmo Diploma, “[o] requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.” Verifica-se que no caso sob exame, a inicial não foi instruída com qualquer documento, sequer a comprovação do trânsito em julgado da suposta condenação, condição imprescindível para o cabimento da revisão criminal. Devidamente intimado para emendar a inicial, acostando os documentos necessários para o devido exame da pretensão, o requerente quedou-se inerte. Com efeito, na forma do artigo 625, § 3o, do Código de Processo Penal, considerando a absoluta insuficiência da instrução e a inércia do requerente, mesmo intimado para regularizar o feito, não se mostra conveniente a determinação do apensamento dos autos de origem. Sobre a questão, de maneira semelhante já decidiu este Colegiado: 1. É ônus do autor da ação revisional instruí-la com a sentença e acórdão que se pretende rescindir, bem como a certidão de seu trânsito em julgado, além de outros documentos que julgar necessários aos fatos arguidos. 2. Desatendido o despacho que oportunizou à parte juntar aos autos os documentos obrigatórios e os necessários, a teor do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, impõe-se a negativa de seguimento da revisão criminal. (Acórdão 1362413, 07195642020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2022 12:35:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora